Tribunal: TJDFT
Processo: 0749984-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Vistos etc. Diante da renúncia manifestada pelo ilustrado causídico que vinha patrocinando a agravante, medida que restara devidamente acompanhada da notificação à parte então patrocinada[1], oficie-se ao eminente juiz da causa principal solicitando-lhe informações sobre a regularização da representação processual da aqui agravante naqueles autos, e a indicação, se o caso, do novo patrono por ela constituído, de forma a ser preservada a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade com a anotação do novo patrono eventualmente constituído pela recorrente. Outrossim, proceda a Secretaria às anotações necessárias, excluindo o nome do patrono renunciante das publicações dos atos processuais doravante praticados. Alfim, mantenha-se, por ora, o processo na pauta de julgamento, ressalvado que, não regularizada a representação processual da agravante até o julgamento, deverá ser retirado da sessão em que está apostado. I. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Documento ID Num. 23990904 - Pág. 1